Tribunal: TJDFT
Processo: 0718668-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718668-35.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo Distrito Federal para cobrança de honorários de sucumbência. A agravante sustenta a ilegitimidade do ente federativo para promover a execução, a nulidade das intimações realizadas por AR, a inexistência de título executivo judicial e erro material quanto à verba executada, reiterando o pedido de suspensão dos atos executórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência destinados a procuradores públicos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a legitimidade do Distrito Federal para figurar formalmente como exequente na cobrança de honorários sucumbenciais, por se tratar de verba pública arrecadada em favor da Fazenda Pública, ainda que destinada ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, que não possui personalidade jurídica. 4. A titularidade material dos honorários é dos procuradores públicos, mas isso não impede que a execução seja formalmente promovida pelo ente federativo, na qualidade de gestor administrativo da verba, desde que não haja desvio de finalidade ou retenção indevida dos valores. 5. A alegação de nulidade das intimações por AR, ausência de título executivo e erro material não restou comprovada de forma inequívoca, exigindo dilação probatória, o que afasta a verossimilhança necessária à concessão do efeito suspensivo. 6. O periculum in mora alegado não é suficiente, por si só, para justificar a medida de urgência, especialmente diante da inexistência de vícios evidentes ou afronta a direito líquido e certo. 7. Ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC para a concessão de efeito suspensivo, mantém-se a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal possui legitimidade ativa para promover o cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, mesmo que a titularidade material da verba pertença aos procuradores públicos, em razão de sua condição de gestor administrativo e da ausência de personalidade jurídica do fundo destinatário. 2. A concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento exige demonstração concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica quando as alegações carecem de comprovação inequívoca. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 85, caput e §§14, 15 e 19, do Código de Processo Civil, e 23 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), defendendo a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para executar honorários de sucumbência, pois tais verbas pertencem exclusivamente aos procuradores públicos e não ao ente federativo; b) artigos 320, 784, incisos III e XII, e 803, incisos I e III, todos do CPC, sustentando a inexistência de título executivo extrajudicial, uma vez que o processo carece de documento que comprove obrigação certa, líquida e exigível; c) artigos 238, 239, 242 e 280, todos do CPC, aduzindo a nulidade das citações e intimações realizadas por AR digital, por não terem sido recebidas em mão própria. Requer, por fim, a condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 85, §§14, 15 e 19, do Código de Processo Civil, e 23 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994), porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTE PÚBLICO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. 1. "Segundo a jurisprudência desta Corte o Distrito Federal é parte legítima para demandar a cobrança de honorários advocatícios e o fato de um percentual dos honorários ser destinado aos membros da Procuradoria do Distrito Federal não retira o caráter de receita pública da verba [....]. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.788.142/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 30/6/2021.) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.033.192/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 238, 239, 242, 280, 320, 784, incisos III e XII, e 803, incisos I e III, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015